Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738641-78.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO NUNES GUIMARÃES PACIENTE: GABRIEL VINICIUS SOUSA RELATOR: Desembargador Jansen Fialho DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Thiago Nunes Guimarães, OAB-DF 72.050, em favor de GABRIEL VINICIUS SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que homologou sua prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 157, §2o, II c/c §2o-A, I, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal). Alega o impetrante, em síntese, possível ilegalidade na prisão em flagrante por falta de formalização do ato de reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas em Delegacia. Sustenta, também, não ser a prisão preventiva necessária, haja vista tratar-se de indiciado primário, sem registro de antecedentes e com endereço certo. Requer o deferimento liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado da decisão que homologou sua prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, documento essencial para exame da pretensão. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator